Tribunal: STF
Processo: HC 213016
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 718.747/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia, 



    no dia 05 de fevereiro de 2020, por volta das 6h10min, na Avenida 35, n. 1845, Bairro Santana, nessa cidade e comarca de Barretos, OSVALDO PEREIRA, vulgo “Doca”, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 01 (um) fragmento e 01 (um) tijolo prensado de maconha com peso bruto de 412,6g (quatrocentos e doze gramas e seis decigramas), tratando-se de droga1 , sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    [...]



    As circunstâncias da prisão (em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes), a quantidade da droga (um tijolo de maconha), o dinheiro que o denunciado trazia consigo, sem origem lícita, somados ao fato de o denunciado ser conhecido dos meios policiais, evidenciam que os entorpecentes seriam, realmente, destinados ao consumo de outros indivíduos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 8). 



    Nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.960.564/SP, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para, reconhecendo a incidência da minorante do § 4º da Lei n. 11.343/2006, reduzir a pena do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 



    Ainda inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Enfrentadas exaustivamente as teses de mérito em julgamento de recurso especial ou em seu agravo, é vedada a reinauguração da competência desta Corte pela via do habeas corpus, configurada mera reiteração de pedido. (Precedente).



    2. No caso em tela, o ora agravante pretende a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.



    3. Entretanto, ao analisar o AREsp n. 1.960.564/SP, não conheci do agravo, mas concedi a ordem de ofício para reduzir a pena fixada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão para o delito de tráfico de drogas em razão da aplicação da minorante, fixado o regime semiaberto devido ao aumento da pena-base mantido naquela ocasião.



    4. Portanto, exaurida a jurisdição desta Corte, o presente writ consubstancia-se em mera reiteração de pedido.



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que o paciente faz jus à fixação do regime prisional aberto, pois é primário e a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Agravo em Recurso Especial 1.960.564/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    De todo modo, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção penal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Na espécie, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, que o regime inicial de cumprimento da pena foi estabelecido, nos autos do mencionado Agravo em Recurso Especial 1.960.564/SP, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] diante do novo quantum da reprimenda, bem como da fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da elevada quantidade de entorpecente [412,6g de maconha], o agravante faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se revela como o mais adequado à prevenção e à repressão do delito em tela, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Por derradeiro, rememoro que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a "circunstância concreta relacionada à quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, é motivação suficiente para impedir a substituição da pena privativa pelas restritivas de direitos" (AgRg no AREsp n. 1.060.222/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 20/9/2017). 



    Nesse contexto, não há quadro de flagrante ilegalidade a ser reparado. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instância antecedente, constituem fundamentação idônea para a imposição do regime intermediário – semiaberto –, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017. 



    Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanando. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente